Tribunal: STF
Processo: Rcl 47380
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Hélio Morais Silva contra decisão proferida pela 3ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de São Paulo nos autos do Processo 1060906-13.2019.8.26.0053, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 593.068/SC e do RE 642.682-RG/SP (Temas 163 e 448 da Repercussão Geral, respectivamente).
    O reclamante sustenta, em síntese, que: (i) ao decidir o Tema 448/RG, esta Corte entendeu que não seria possível a extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas do Estado de São Paulo; (ii) a decisão reclamada aplicou o Tema 163/RG de forma equivocada, por não ter adotado a premissa estabelecida pelo Tema 448/RG.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 35).
    Em contestação, os beneficiários da decisão reclamada defenderam a improcedência da reclamação (documento eletrônico 31).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 36).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão da incidência da contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações temporárias recebidas pelos servidores públicos federais, fixou a seguinte tese no julgamento do RE nº 593.068 (Tema nº 163):
    Extrai-se desse julgamento que o fator determinante para a inclusão de uma determinada verba na base de contribuição previdenciária do servidor é a possibilidade de ela ser considerada para o cálculo do benefício previdenciário, isto é, se a verba discutida é passível de ser incorporada aos proventos do servidor.
    Ocorre que, no caso da legislação estadual paulista, o artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985 estabeleceu expressamente a possibilidade de o adicional de insalubridade ser incorporado aos proventos, justificando-se a incidência de contribuição previdenciária sobre esse adicional.
    […]
    No mais, é certo que, no julgamento do Tema nº 448 do C. STF, não se declarou a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, mas apenas se reconheceu que o adicional de insalubridade não pode ser inserido em proventos de policiais militares que se aposentaram antes da instituição da verba. Essa situação não se amolda ao caso debatido nesses autos.
    Diante disso, considerando que o v. acórdão de fls. 605/608 e 648/651 bem observou a tese jurídica fixada pelo C. STF no Tema nº 163, sem desconsiderar o juízo de distinção em relação ao fato de que, no caso da legislação estadual paulista, o adicional de insalubridade é passível de incorporação, revela-se acertada a r. decisão agravada que aplicou o instituto da repercussão geral e negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo agravante.” (documento eletrônico 6 – grifei)
    A tese relativa ao julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) 
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 593.068/SC são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, segundo a tese do Tema 448/RG:
    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.” (RE 642.682-RG/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)
    Explico que nesse julgamento o que ficou vedada foi a extensão do adicional de insalubridade, com base na regra constitucional da paridade, a todos os policiais militares inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por esse benefício não ter caráter geral.
    Conforme explicitado no julgamento do AI 493.401-AgR/SP, citado no acórdão do RE 642.682-RG/SP, essa extensão vinha sendo buscada por inativos os quais se aposentaram antes da instituição do adicional ou que não serviram em condições insalubres, e, portanto, não eram destinatários da norma que criou o benefício.
    Dessa forma, o Tema 448/RG não se aplica ao presente caso, pois o aresto reclamado afirmou expressamente que a legislação estadual prevê a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos dos reclamantes. 
    E havendo a incorporação, não incide a vedação prevista na tese do Tema 163/RG, estando correta a conclusão adotada pela Turma Recursal reclamada.
    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Veja-se, a propósito, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […]” (Rcl 47.121-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Inexistência de teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 46.566-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 46.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 40.723-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 40.606-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 43.247-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator